Tribunal: TJSP
Processo: 2045686-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
res dividido entre as partes. Divergência de ambas quanto ao cálculo apresentado. Decisão mantida.
Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2045686-83.2020.8.26.0000; Relator (a): Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/06/2020; Data de Registro: 24/06/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Mandato

Relator(a):

Gomes Varjão

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

22/06/2020

Data de publicação:

24/06/2020

Ementa:

Ação de cobrança de honorários advocatícios em fase de liquidação de sentença. Pagamento de honorários periciais complementares dividido entre as partes. Divergência de ambas quanto ao cálculo apresentado. Decisão mantida.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000464369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2045686-83.2020.8.26.0000, da Comarca de
São José do Rio Preto, em que é agravante JOSE CARLOS
CAPUANO, são agravados PAULO FERREIRA RAMOS e ANA LUCIA
DE BARROS CARDOSO RAMOS.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI
E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
GOMES VARJÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2045686-83.2020.8.26.0000 – RELATOR GOMES VARJÃO
Comarca: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – 4a VARA CÍVEL.
Agravante: JOSÉ CARLOS CAPUANO.
Agravados: PAULO FERREIRA RAMOS; ANA LUCIA DE BARROS
CARDOSO RAMOS.
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Paulo Sérgio Romero Vicente Rodrigues.
VOTO No 34.163
Ação de cobrança de honorários advocatícios
em fase de liquidação de sentença. Pagamento de honorários periciais
complementares dividido entre as partes.
Divergência de ambas quanto ao cálculo
apresentado. Decisão mantida.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão que, em ação de cobrança de honorários advocatícios, em
fase de liquidação de sentença, não conheceu dos embargos de
declaração opostos em face dos embargos de declaração rejeitados e
reiterou a decisão que intimou as partes para efetuarem o depósito dos
honorários periciais (fls. 285/286, 268 e 297).
Sustenta o agravante que opôs os embargos de
declaração contra decisão que determinou o rateio do pagamento dos
honorários periciais, em razão do MM. Juiz a quo ter definido
anteriormente que a despesa seria arcada integralmente pelos
agravados. Afirma que os embargos de declaração foram rejeitados
sob o fundamento de que aquela decisão fora proferida em outro
processo, autos no 0003611-28.2013.8.26.0576, o que ensejou a
oposição de novos embargos de declaração. Ressalta que havia
decisão anterior que definiu a responsabilidade do pagamento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2045686-83.2020.8.26.0000 – RELATOR GOMES VARJÃO
honorários periciais, e por essa razão não poderia o magistrado decidir
de forma diversa. Por isso, requer a concessão do efeito suspensivo e
a reforma da r. decisão agravada.
Recebido o recurso no efeito suspensivo, foi
apresentada contraminuta (fls. 302 e 317/323).
É o relatório.
Cuida-se de ação de cobrança de honorários
advocatícios cujo pedido foi julgado parcialmente procedente. O feito
está em fase de liquidação de sentença.
Em que pesem aos argumentos do agravante, a
decisão agravada deve ser confirmada.
A
decisão
proferida
nos
autos
no
0003611-28.2013.8.26.0576, em 13.01.2013, determinou a produção
da perícia, para o fim de se obter o valor efetivamente devido, e
estabeleceu que "os honorários correrão por conta dos devedores, já
que foi deles a iniciativa de dar início ao cumprimento provisório da
decisão, bem assim porque eles foram a parte vencida nos autos" (fls.
279/280).
Considerando que ambas as partes discordaram
do cálculo anteriormente apresentado, é razoável que os honorários
periciais complementares sejam divididos entre as partes e, ao final,
conforme observado pelo MM. Juiz a quo, o sucumbente responderá
integralmente por essa despesa.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É meu voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2045686-83.2020.8.26.0000 – RELATOR GOMES VARJÃO
Des. GOMES VARJÃO
Relator